Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO DECRETADO NO TRANSCURSO DA LIDE. PARTILHA DE BENS DELIMITADA EM SENTENÇA. CONTROVÉRSIA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA AUTORA NO PLANO DE SAÚDE DE TITULARIDADE DO RÉU. RÉU. ANUÊNCIA MANIFESTADA NO TRANSCURSO PROCESSUAL, COM RESSALVAS. CONDIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES E COPARTICIPAÇÕES ADVINDAS DO USO DO PLANO DE SAÚDE PELA EX-CÔNJUGE. SENTENÇA. REJEIÇÃO DESSE PEDIDO AUTORAL. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE A EX-CÔNJUGE REEMBOLSAR EVENTUAIS VERBAS DERIVADAS DA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. PREJUDICIALIDADE. EXCLUSÃO DA EX-CÔNJUGE DO PLANO DE SAÚDE E INVIABILIDADE DA GERMINAÇÃO DE DÉBITOS. TESES RECURSAIS. INTERREGNO COMPREENDIDO ENTRE A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA AUTORA NO PLANO DE SAÚDE E UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. PEDIDO. COMPENSAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO COMINADO AO RÉU COM O DÉBITO PERTINENTE À FRUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE PELA EX-CÔNJUGE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RESTITUIÇÃO DAS VERBAS TRADUZIDAS EM MENSALIDADES E COPARTICIPAÇÕES COBRADAS POSTERIORMENTE AO DIVÓRCIO. ARGUIÇÕES DESGUARNECIDAS DE VINCULAÇÃO COM O ORIGINALMENTE FORMULADO E RESOLVIDO. QUESTÕES ESTRANHAS À CAUSA POSTA EM JUÍZO. POSTURA CONTRADITÓRIA. ACEITAÇÃO DA PERMANÊNCIA COMO DEPENDENTE, SOB CONDIÇÕES. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. AFERIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DO RECURSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A veiculação no recurso de matérias que não integraram o objeto da ação ou do formulado incidentalmente no seu curso como matéria de defesa, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de serem conhecidas como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das questões que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
2. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matérias supervenientes ao provimento sentencial ou questões que possam ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
3. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado e atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas expressa e claramente nem debatidas, por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
4. A moldura do devido processo legal demanda a subsistência de iniciativa positiva instrumentada pela parte com observância dos limites da lide e do princípio dispositivo, não se afigurando viável que, demarcado o litígio, a parte ré, à míngua de manifestação em contestação ou reconvenção, deduza pedidos de compensação de valores e de condenação da parte autora a restituir-lhe quantia que reputara ser-lhe devida, transbordando as fronteiras da pretensão içada exordialmente, porquanto, para tanto, afigurar-se-ia necessária sua atuação positiva no momento oportuno a esse desiderato, derivando que, não observada essa ritualística, eventual provimento acolhedor do postulado, conferindo prestação sem observância da forma exigida, atentaria contra o devido processo legal e encerraria supressão de instância, tornando inviável que seja o recurso conhecido por caracterizar-se como nítida inovação recursal (CF, art. 5o, LIV; CPC, 343 e §§).
5. A formulação de pretensão reformatória com lastro na interpretação da parte acerca da atuação jurisdicional e da efetiva perfectibilização de prévio e adequado delineamento dos pedidos que, em verdade, somente trouxera à lume em âmbito recursal, não implica, contudo, a assimilação do recurso que interpusera como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo da apelação seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, conquanto não se divise revestida de lastro material, ensejando seu não conhecimento.
6. Apelação não conhecida. Preliminar acolhida. Unânime.